Tribunal: TJDFT
Processo: 0726173-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726173-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA APELADO: 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Geo Lógica - Consultoria Ambiental Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, id 68190530, que, nos autos de “ação de embargos à execução”, ajuizada em desfavor de 3 Irmãos Materiais de Construção Ltda., ora apelada, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (reconhecimento da perda do objeto da demanda e a inexigibilidade do título executivo / subsidiariamente, que seja deferido o parcelamento do valor incontroverso). Intimada nos termos do despacho de id 68508333, para comprovar o pagamento do preparo relativo ao presente apelo efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC), a apelante, por meio da petição de id 68994349, juntada na data de hoje, requer a desistência do presente recurso. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência, com fundamento no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator